Tribunal: STF
Processo: HC 213004
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.920.195/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, porque,



    […] no dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 22h, na Avenida Vereador Jácomo Rampim, nº 1475, nesta cidade e comarca de Batatais, trazia consigo, para fins de tráfico, 8,5g da droga vulgarmente conhecida como crack, na forma de pedras, dividida em 40 porções, bem como 28,4g da droga vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de pó, acondicionada em 33 eppendorfs, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo - Pedidos de redução das penas para aquém dos mínimos montantes legais, em razão da aplicação das atenuantes da 'menoridade relativa' e da 'confissão espontânea', bem como de aplicação do redutor máximo de penas previsto no §4° do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula n. 231) como a do 'Pretório Excelso' que já assentaram o entendimento de que as atenuantes da Parte Geral do Código Penal não podem implicar redução das penas para aquém dos montantes mínimos fixados pelo legislador no preceito secundário de cada tipo penal da Parte Especial ou da legislação penal extravagante - Redutor de penas do mencionado §4º que sequer deveria ter sido aplicado na espécie, em razão da natureza das drogas apreendidas (cocaína e 'crack')



    [...]



     Recurso desprovido. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MOTIVOS DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao realizar o juízo de admissibilidade prévio do recurso especial, a Corte local aplicou, em relação à alínea "a" do permissivo constitucional, os óbices das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, e, quanto à alínea "c", entendeu que não houve comprovação do dissídio jurisprudencial suscitado.



    2. No agravo interposto contra tal decisão, a defesa reitera as razões pelas quais entende que deva ser reformado o acórdão combatido, com alusão às questões de mérito do recurso especial. Todavia, deixa de rebater, especificamente, os óbices aplicados pelo Tribunal a quo para negar seguimento ao pleito.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja estabelecido o regime inicial aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente